Tribunal: TJMT
Processo: 0005573-90.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005573-90.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO NERES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA - CPF: 013.846.111-26 (VÍTIMA), MOISES DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 003.486.661-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

DENÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA [ART. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – SENTENÇA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL [CP, ART. 129] – RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECORRIDO QUE LESIONOU VITIMAS COM AGULHA DE CROCHÊ EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO [ADAUTO BOTELHO] – LAUDO PERICIAL QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE – REGIÕES VITAIS NÃO ATINGIDAS – ABSOLUTA

AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova carreada aos autos não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus occidendi, requisito essencial da tentativa de homicídio.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferido pelo MM. Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Criminal que desclassificou os crimes de homicídio tentado, disposto no art. 121, ‘
caput’
, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, supostamente praticados por
Eduardo Neres de Oliveira
contra as vítimas Flaviano Moisés Aires de Oliveira e Moisés de Souza Almeida, para outro de competência do juiz singular [lesão corporal], determinando a remessa dos autos ao juízo competente. (ID. 131074360-fld.02/04)

Em suas razões, o Ministério Público almeja a reforma da decisão, para pronunciar o réu nos termos da denúncia, e submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID.131074360-fls.10/17)

Em solo de contrarrazões, da defesa pugna pelo desprovimento do recurso. (ID.131074360-fls.26/31)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros manifesta-se pelo
provimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 134338179)

“SUMÁRIO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJA A PRONÚNCIA DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ESMIÚÇA AS PROVAS, TRAZENDO AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS E DESCREVENDO A SITUAÇÃO FÁTICA QUE CIRCUNSTANCIA OS DELITOS – DISCORRE SOBRE OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE VIABILIZAM A PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREVALÊNCIA, NESTA FASE, DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – AUSÊNCIA DE PROVA EXTREME DE DÚVIDA NA INEXISTÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” NA CONDUTA DO ACUSADO – PRONÚNCIA NECESSÁRIA PRA JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL POPULAR DO JURI – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (ID.131074357)

“No dia 23/03/2012, por volta de 17h40min, no CIAPS – Hospital Adauto Botelho, situado no Bairro Paiaguás, nesse município, o denunciado EDUARDO NERES DE OLIVEIRA, imbuído por inequívoco animus necandi e em concurso material, tentou matar as vítimas Flaviano Moisés Aires de Oliveira e Moisés de Souza Almeida, com golpes de instrumento perfurante (Agulha de Crochê – apreendida à fls. 18) que provocaram as lesões descritas nos mapas topográficos e exames periciais de fls. 63/68 e fls. 69/74, respectivamente, não tendo consumado seu intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja a intervenção de terceiros. Segundo restou apurado, no dia do fato a vítima Flaviano e o denunciado Eduardo, pacientes do CIAPS – Hospital Adauto Botelho – estavam conversando descontraidamente. Em determinado momento Eduardo apoderou-se de uma agulha de crochê (usada na terapia ocupacional) e desferiu um certeiro golpe contra o tórax de Flaviano, com a inequívoca intenção de matá-lo. Diante da situação a enfermeira, que estava presente no local, saiu em socorro de Flaviano, ocasião em que o denunciado tentou agredi-la fazendo com que a vítima Moisés saísse em sua defesa. Nesse instante, Moises foi alvo de dois golpes da aludida agulha na região do tórax. Ao ouvirem os gritos da vítima Moisés, os funcionários do CIAPS interferiram, conseguindo conter o denunciado. As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Saúde mais próxima, sendo certo que o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Interrogado pela autoridade policial o denunciado apresentou versão ludibriosa dos fatos, a fim de transparecer a inverossímil situação de legítima defesa, contrariando cabalmente o depoimento das demais testemunhas.”

A denúncia foi recebida na data de 05.03.2013 (fls. 97/98).

Transcrevo a decisão que desclassificou a conduta do delito de homicídio qualificado na forma tentada para lesão corporal, nos seguintes

fundamentos: (ID. 131074360-fld.02/04)

“[...]A materialidade delitiva no caso concreto se encontra evidenciada no boletim de ocorrência de fl. 22 e laudo de lesão corporal às fls. 69/74 e 75/80 de ambas as vítimas.

Quanto à autoria do acusado, não há o que discutir, tendo em vista o próprio depoimento perante a autoridade policial afirmando que as vítimas, naquele dia, tentaram agredi-lo, daí porque usou da agulha de crochê para se defender (fls. 18/19).

A testemunha Leonardo Araújo Barbosa não presenciou o fato, não sabendo, portanto, informar com mais detalhes a ocorrência do crime. Vejamos:

“Acusação: o senhor presenciou?

Leonardo Araújo Barbosa: (...) a agressão em si não. Eu tava na sala fazendo relatórios, quando eu ouvi a técnica gritando. Ao eu ouvir a técnica gritando, eu saí da sala, quando eu saí já tinha um outro paciente puxando o braço dele, foi quando eu cheguei. E aí eu e outro agente, foi quando a gente fez a contenção do paciente, mas ele já tinha agredido os dois pacientes. Eu não vi a agressão. (...)

Acusação: e vocês conseguiram descobrir por que ele pegou essa agulha de crochê e machucou um, depois machucou o outro?

Leonardo Araújo Barbosa: não. Perguntamos na hora, chegamos, contivemos ele, chamamos ele pra conversar e ele não dava justificativa. Simplesmente alegou que não gostou do rapaz, não sei qual era o teor da conversa, e ele simplesmente alegou isso. (...)”.

Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 164.

A testemunha Rosangela Ushizima, enfermeira que estava presente no hospital onde ocorreu o crime, afirmou que não presenciou a primeira agressão, mas que tudo ocorreu numa discussão, e que todos os envolvidos, tanto o acusado, quanto as vítimas, eram dependentes químicos internados naquela unidade. Vejamos:

“Acusação: qual que era o problema dele (acusado)?

Rosangela Ushizima: (...) dependência química. Todos eles é dependência química, ali é específico pra dependência química. (...) O momento da primeira vítima eu não tava perto. (...) o Flaviano já tava alterado, todos eles ficam alterados. (...)

Acusação: o que a senhora conseguiu ver?

Rosangela Ushizima: eu escutei os gritos, e o Flaviano já tinha sido ferido. (...) Só que aí os outros nervosos, alterados, já também queriam agredir o Eduardo. E naquele tumulto que tava que os outros profissionais veio e conseguiram conter o Eduardo. Eu não cheguei de ver quando ele feriu, porque eu tava socorrendo o Flaviano. (...)

Acusação: a senhora conseguiu descobrir o que aconteceu?

Rosangela Ushizima: não. (...)

Acusação: um deles chegou a ficar internado?

Rosangela Ushizima: nenhum deles porque não foi profundo. (...) Eles contaram essa versão que taí, que eles tavam conversando, se desentenderam que começou a...que o Eduardo desferiu no Flaviano, o Moisés foi defendê, tentá contorná a situação e aí ele desferiu o golpe no Moisés.

Acusação: a senhora conseguiu descobrir quem que iniciou a agressão?

Rosangela Ushizima: não. (...)”.

Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 164.

Durante a instrução processual, não houve a presença das vítimas e o acusado, apesar de intimado, não compareceu para ser devidamente interrogado.

Não obstante, conforme laudo pericial (fls. 69/74 e 75/80) realizado nas vítimas, verifico que as lesões sofridas não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável.

Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida. Desse modo, por tudo o que nos autos consta, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu EDUARDO NERES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, tenho em tese a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a redistribuição, porquanto tal tarefa, ao final, se atribui ao juízo competente.[...]”

Inconformado com a r. decisão, o Ministério Público objetiva a reforma do
decisum.

Extrai-se dos autos, portanto, que a vítima Moisés e testemunhas afirmaram que o recorrido, sem motivo aparente, de posse de uma agulha de crochê, investiu contra os ofendidos, deferindo-lhes golpes.

Durante a instrução processual, não houve a presença das vítimas e o acusado.

Do exame de corpo de delito realizado, a única certeza que se tem no caso vertente é que Flaviano Moises Aires de Oliveira (Id. 131074357-fls.70/72) sofreu lesão pluriforme em terço inferior do tórax direito, assim como, Moises de Souza Almeida (Id. 131074357-fls.76/78), sofreu lesões pluriforme na face lateral do tórax esquerdo e no terço inferior do tórax esquerdo, causadas pelo ora recorrente por uma agulha de crochê; Contudo, o exame aponta que em ambas as vítimas
‘não resultou em perigo de vida’ nem tampouco ‘debilidade permanente’ ou ‘incapacidade permanente para o trabalho’ etc
.

A propósito, é o teor do julgado:

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO

CORPORAL
GRAVISSIMA - IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– PRETENDIDA PRONÚNCIA - INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO – ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE – REGIÕES VITAIS NÃO ATINGIDAS –
RECURSO
DESPROVIDO. “A
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o delito de
lesão

corporal
deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio”. (TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031)” (TJMT N.U 1013770-31.2021.8.11.0000).
Recurso

ministerial
desprovido. (N.U 0003362-43.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

A vítima Flaviano sequer foi ouvida, não sendo possível saber, ao certo, como se iniciaram as agressões, pois, ao que consta, tudo teria surgido com uma suposta desavença entre ele e o réu.

A vítima Moisés [repisa-se, ouvida apenas na fase policial] disse que viu quando o réu agrediu Flaviano, sem qualquer motivo aparente, pois estavam apenas conversando. Também esclareceu que a enfermeira Rosângela, depois da agressão na primeira vítima, tentava acalmá-lo, mas ele estava muito agitado e permanecia com a agulha de crochê na mão, momento em que partiu pra cima dela e tentou agredi-la, daí porque interveio na situação.

Assim, a toda a evidência, não é possível extrair – do frágil conjunto probatório coligido – a inequívoca intenção homicida do agente.

Nessa ordem de ideias, especialmente porque não foram produzidas quaisquer provas aptas a consubstanciar substancialmente de que o intencionava matar as vítimas, a desclassificação do delito é medida que se impõe.

Assim, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES EM SUA FORMA TENTADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis – que o agente não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído de animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesões corporais é medida de rigor.”
(N.U 1019323-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO

CORPORAL
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RÉU –
RECURSO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER
MINISTERIAL
-
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO

CORPORAL
LEVE. A prova carreada aos autos não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima. A
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o delito de
lesão

corporal
deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio. Desclassifica-se o fato descrito na denúncia para o crime tipificado pelo artigo 129, caput, do Código Penal, haja vista a natureza leve das
lesões
suportadas pelo ofendido – que não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função.” (N.U 1008122-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
LEVE – INSURGÊNCIA
MINISTERIAL
– ALMEJADA PRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI DO ACUSADO – ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA [ANIMUS LAEDENDI] – LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIA QUE AS
LESÕES
NÃO RESULTARAM PERIGO DE VIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383, 418 e 419 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito, em atenção ao disposto nos arts. 383 e 418 do CPP. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder à
desclassificação
da imputação, ainda que para delito mais grave. Uma vez comprovado inequivocamente que a intenção do acusado não foi de atentar contra a vida da vítima, mas apenas de ofender a sua integridade
corporal
, afigura-se escorreito o juízo de
desclassificação
da imputação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de
lesão

corporal
, em atenção ao disposto nos arts. 383, 418 e 419 do CPP.” (N.U 1014978-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a desclassificação operada na sentença para o crime tipificado no artigo 129, ‘
caput’
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022